Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700084-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERSON VIANA BRITO IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gerson Viana Brito, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do Processo no 0712343-57.2024.8.07.0007. Segundo consta, o paciente foi denunciado em 19/08/2024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 150, caput e § 1o, 147, 147-A, § 1o, inciso II, e 147-B, todos do Código Penal (violação de domicílio, ameaça, perseguição e violência psicológica contra a mulher) (ID 67632245), sendo a prisão preventiva decretada em 25/09/2024, com o cumprimento do mandado em 02/10/2024 (ID 67632247). Em 17/10/2024, foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar (ID 67632243). No presente habeas corpus, a impetrante alega que o paciente se encontra preso há mais de 90 dias e que, se ao final o processo for condenado, não deverá ser fixado o regime fechado. Tece considerações sobre tratados internacionais de direitos humanos e sobre o princípio da presunção de inocência, destacando que o paciente conta 60 anos de idade, possui condições pessoais favoráveis, residência fixa e trabalho lícito, requerendo, ao final, a concessão de liminar, com a revogação da prisão preventiva, a fim de que o paciente aguarde o julgamento da ação penal em liberdade. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de outra medida cautelar diversa da prisão. A inicial veio acompanhada de documentos. O presente habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo Desembargador plantonista Roberval Casimiro Belinatti (ID 54708684), por manifesta inadmissibilidade. É, em síntese, o que consta. De fato, a presente ação constitucional não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade. Verifica-se que foi impetrado outro habeas corpus (PJe n. 0700001-64.2025.8.07.9000), em 02/01/2025, pela mesma advogada, em favor do paciente e contra a mesma decisão, cujo pedido e causa de pedir são idênticos. Assim, este habeas corpus deve ser inadmitido em razão da litispendência. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025 18:32:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator